Tribunal: TJDFT
Processo: 0731481-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731481-27.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: CUSTÓDIO JOSÉ DE FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUOS BANCÁRIOS. READEQUAÇÃO DOS DESCONTOS. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. APELO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida em ação de conhecimento na qual o autor pediu readequação dos descontos (conta corrente e contracheque) realizados dentro do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida por ele. 1.1. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que não há abusividade nas cláusulas contratuais pactuadas. 1.2. Na apelação, o recorrente a reforma da sentença para que seja realizada a readequação dos descontos (conta corrente e contracheque) dentro do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo devedor/autor. 2. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 2.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 3.1. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 4. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 4.1. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 17/9/2013). 5. Sentença reformada para determinar ao réu que promova a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e descontados em conta corrente a 30% da última remuneração bruta do autor, abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Parte ré condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, que segundo a petição inicial é de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). 6. Apelo provido. O recorrente alega violação ao artigo 927, inciso III, do CPC, ao não aplicar, à espécie, a tese do tema 1.085 do STJ. Pugna, assim, para que seja autorizado os descontos das parcelas de empréstimos bancários comuns, em conta corrente, sem limitação. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Em que pese a alegação do banco embargante, o referido precedente não se aplica ao caso em tela, o qual se distingue da controvérsia descrita no Tema 1.085, não estando a ele submetido. Isso porque, o entendimento firmado pela Corte Superior, concernente ao impedimento da aplicação da limitação de desconto de 30% aos contratos de empréstimo com desconto em conta corrente está relacionado a previsão da Lei n. 10.820/2003, direcionada aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, o que não repercute na hipótese em apreço. No caso dos autos, o autor não está vinculado ao regime da Consolidação das Leis Trabalhistas, sendo servidor público distrital, submetido à legislação específica (art. 10 do Decreto no 28.195/2007; art. 45 da Lei no 8.112/1990; art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011). Ou seja, ao que consta do feito, o autor é servidor público do Distrito Federal (ID 36708199), não é empregado celetista, sendo certo que a ele não se aplica a Lei 10.820/2003, cuja normatividade está restrita aos empregados regidos pela CLT, razão pela qual deve ser reconhecida a distinção entre a presente demanda e a questão versada no tema no 1.085. Com efeito, ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o provimento da apelação, manifestando-se expressamente sobre todos os pontos levantados pelas partes, não constituindo o deferimento do pedido de limitação dos descontos, relativos aos mútuos tomados pelo embargado, ao patamar de 30% de seus rendimentos, contradição à orientação firmada pela Corte Superior, conforme pressupõe o embargante” (ID 45841715 - Págs. 2 e 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 627.660/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 19/12/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030